Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE EXPROPRIAÇÃO SIMULTÂNEAS. INDEFERIMENTO. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

1. É dever do Magistrado executório agir com a devida cautela no ato de expropriação de bens do devedor para que as medidas deferidas não se tornem irrazoáveis e desproporcionais na busca pela satisfatividade da execução.

2. No caso em tela, já houve a lavratura do termo de penhora dos títulos de sócio do executado junto ao Iate Clube e à Pousada do Rio Quente, indicando, assim, a ausência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.